Tribunal: TJDFT
Processo: 0739889-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE LOTE. CONTRATO PARA TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE CONDICIONADO À REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA VERIFICADA. EFICÁCIA PLENA DO CONTRATO. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. DIREITO REAL DE AQUISIÇÃO. OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA. CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
1. A adjudicação compulsória está prevista no art. 1.418 do Código Civil, o qual estabelece que o “promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”.
2. A situação fundiária no Distrito Federal é bastante peculiar, haja vista a existência de inúmeros “condomínios” irregulares, situação esta que inviabiliza a transferência mediante registro no cartório imobiliário competente.
3. Havendo a regularização fundiária do loteamento, implementada está a condição suspensiva para outorga da escritura pública definitiva.
4. Não há que se falar em simples transmissão de direitos possessórios entre os contratantes quando a real intenção era a transmissão da propriedade tal qual prevista em cláusulas contratuais. Contudo, o registro legal dessa transação esbarrava na situação irregular dos loteamentos.
5. Restando comprovado o adimplemento de todas as obrigações previstas no contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, impõe-se a outorga da escritura pública para fins de registro e aquisição de propriedade.
6. Proveito econômico inestimável. Honorários por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido.